Tribunal: STF
Processo: Rcl 84522
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Agravo contra decisão colegiada. Não conhecimento do agravo regimental. Certificação imediata do trânsito em julgado. 

    1. É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. 

    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a certificação imediata do trânsito em julgado do feito e a baixa dos autos ao arquivo.